Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOENÇA GRAVE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de documentos e preclusão para apresentação de novos elementos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, pessoa idosa, aposentada, portadora de doença grave, representada pela Defensoria Pública, cuja única fonte de renda é a aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
4. A agravante apresentou documentação idônea e suficiente (extratos bancários, comprovante de aposentadoria, declaração de isenção de imposto de renda, certidão de divórcio, comprovantes de despesas e relatórios médicos), demonstrando padrão de vida modesto e ser portadora de doença grave.
5. Não há sinais de riqueza ou disponibilidade patrimonial relevante, tampouco elementos que infirmem a declaração de insuficiência.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ recomenda o deferimento do benefício quando ausentes elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, especialmente para pessoas naturais em situação de vulnerabilidade.
7. A exigência do recolhimento das custas processuais representa obstáculo ao acesso à justiça e à efetividade da tutela de urgência para tratamento de saúde, podendo causar prejuízo irreparável à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: ““A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos constantes dos autos.”
9. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1787453, 0741737-67.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, PJe 04/12/2023.
· TJDFT, Acórdão 1765426, 0721114-79.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJE 27/10/2023.